Tribunal: STF
Processo: Rcl 87870
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Integrafoods Proteínas Ltda. contra decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo no Processo 1035574-30.2024.8.26.0001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 835.833/RS – Tema 800 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da Turma Recursal que manteve sentença de revelia, fundada na aplicação indevida do Enunciado nº 13 do FONAJE em detrimento da legislação processual vigente, em especial o art. 231, I, do CPC, o que resultou na desconsideração da contestação tempestivamente apresentada. 



    No recurso, foram integralmente observados todos os requisitos de admissibilidade, com a devida exposição da questão constitucional, a demonstração da repercussão geral e a indicação clara da violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal. Apesar disso, o Colégio Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentando sua decisão na sistemática da repercussão geral (Tema 800/STF).



    [...]



    Com isso, a instância reclamada não apenas deixou de encaminhar o Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, mas também negou seguimento ao próprio agravo que visava destrancar o recurso, criando óbice manifestamente incompatível com o sistema recursal constitucional. 



    Assim, ainda que todos os requisitos recursais tenham sido rigorosamente observados tanto no RE quanto no ARE, a decisão impugnada bloqueou de forma definitiva o acesso da controvérsia constitucional ao Supremo Tribunal Federal, em afronta direta à sua competência e à autoridade de seus precedentes. Ademais, mesmo que se considerasse incorreta a interposição do recurso, seria de rigor a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que impõe o aproveitamento do ato quando evidenciado erro escusável, em respeito ao direito de acesso à jurisdição constitucional e à efetividade processual. A ausência de tal providência apenas reforça o caráter restritivo e indevido da decisão ora reclamada (documento 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] a procedência da presente Reclamação Constitucional, para:



–     Cassação da decisão reclamada, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário sob fundamento indevido de repercussão geral; o



–     Determinação da imediata remessa dos autos do Recurso Extraordinário e do respectivo Agravo ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que esta Corte Suprema exerça sua competência constitucional para o exame da matéria; 



–     Reconhecimento da usurpação da competência do STF e da violação à autoridade de seus precedentes, conforme demonstrado nos fundamentos jurídicos acima (documento 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A Secretaria Judiciária certificou que esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção, em razão da Rcl 85.695/SP, na qual decidi:



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação (documento 4), com a comprovação do recolhimento das custas e com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o art. 321 do Código de Processo Civil – CPC.



    Em 15/10/2025, a Secretaria Judiciária certificou que, “até o dia 14/10/2025, não houve qualquer manifestação da parte reclamante, embora devidamente intimada via publicação no DJE” (documento 5).



    O preparo e a devida instrução da inicial constituem requisitos objetivos cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do CPC, que assim estabelece:



    [...]



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) (Rcl 85.595/SP, DJe 20/10/2025).



    Interposta nova reclamação, verifico que esta não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Irresignada com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Extraio da decisão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:



    Vistos. 



    Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    É o breve relatório. Fundamento e decido. 



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Neste sentido, o seguinte precedente: 



    "1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar - STM que não conheceu de agravo do art. 1.021 do CPC, mantendo decisão que obstou o trâmite de recurso extraordinário por estar o acórdão impugnado de acordo com decisão proferida no HC 130.793, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou a recepção do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) pela Constituição Federal (doc. 2, fls. 4). 2. O reclamante alega usurpação da competência do STF para determinar qual tema possui repercussão geral, tendo em vista que a tese acerca da recepção do art. 195 do CPM não foi julgada pela Corte. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo interno seja conhecido com agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 3. É o relatório. Decido. 4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5 Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso extraordinário é o recurso próprio contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, configurando erro grosseiro a interposição do agravo interno previsto no 1.030, § 2º, do CPC/2015 , o qual impugna decisão que aplica tese firmada em julgamento de repercussão geral ou recursos repetitivos. 7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo sido correta a decisão que não conheceu do agravo interno por erro grosseiro(doc. 3, fls. 53/54). 9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se.(Rcl 36551/PR, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 28/08/2019)" 



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem. Int. (site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, a considerar que o TJSP não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator